Tribunal: STF
Processo: RE 1462353
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 9.11.2023, foi determinada a devolução deste processo à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.11.2023, Duquesne Comercial e Imobiliária Ltda. opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 52).



    Sustenta que “o acórdão embargado foi omisso na apreciação da questão expressamente suscitada nas contrarrazões de Recurso Extraordinário, relativa ao anteriormente decidido na Reclamação n. 51.948-SP, (…) que anulou a decisão proferida pela Câmara de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo interno n. 0736058-56.1987.6.26.0053/5001, com determinação de retorno à origem, para que outro fosse proferido com observância da tese fixada no Tema 810, ou seja, utilização do IPCA-E como índice de correção monetária desde julho de 2009 em diante, transitada em julgado” (fl. 9, e-doc. 52).



    Pede “sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para o fim de aclarar as questões suscitadas, e ao final provê-los, para o fim de não conhecer do Recurso Extraordinário ou negar-lhe provimento” (fl. 18, e-doc. 52).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. Como assentado na decisão embargada, a decisão que determina a devolução dos autos à origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é irrecorrível, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ”SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874.816-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2016).



    Nesse mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: RE n. 1.455.070-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2024.



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Cumpra-se a determinação de devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora